Tribunal: TJDFT
Processo: 0715312-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0715312-03.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANALECIA SOUZA LOIOLA MARINHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Decisão - Gratuidade de Justiça - Indeferimento - Recolhimento do Preparo - Ausente - Recurso Deserto. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ANALÉCIA SOUZA LOIOLA MARINHO contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, a qual indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Em suas razões de recurso, a agravante alega possuir situação financeira que a impossibilita de arcar com as despesas decorrentes do processo. Requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Pedido de antecipação da tutela foi indeferido (ID 46293603) e a aparte agravante intimada a realizar o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. A agravante deixou transcorrer o prazo em branco. É o relatório. Decido unipessoalmente. Com efeito, foi oportunizou-se à agravante o recolhimento das custas após a denegação da Gratuidade, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso (artigo 101, parágrafo 2o da mesma legislação). O prazo, contudo, transcorreu em branco, sem que a agravante comprovasse recolhimento do preparo, bem como não demonstrou justo impedimento, nos termos do artigo 1.007, parágrafo 6o, do Código de Processo Civil. Considerando que os autos retornaram à conclusão, sem a juntada do preparo recursal, em evidente descumprimento da determinação judicial, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe, já que não preenchido os requisitos de admissibilidade, no caso o recolhimento do preparo. Com essas considerações, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, porquanto manifestamente inadmissível, na forma do artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Desembargador Eustáquio de Castro Relator